Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suely Nakle de Roure e Francis Nakle de Roure contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que não conheceu da manifestação das agravantes, por considerar inadequada a via processual eleita, sob o fundamento de que o instrumento correto seria os embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e 792, § 4o, ambos do CPC. Em suas razões, as agravantes relatam que, em sede de cumprimento de sentença, foi determinado arresto cautelar sobre imóvel de sua propriedade (matrícula n.o 172.763), adquirido de boa-fé da empresa SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda., doravante SPE CGWR. Sustentam que houve evidente erro material na decisão que determinou a constrição, ao qualificá-las indevidamente como sócias da empresa executada, SPE CGWR, o que gerou vício insanável, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduzem que jamais integraram o quadro societário da referida empresa, não respondendo, portanto, pelas obrigações desta. Argumentam ainda que adquiriram o imóvel mediante escritura pública devidamente registrada, sem qualquer registro de penhora ou litígio na época, o que afastaria qualquer presunção de fraude à execução, nos termos do Enunciado de Súmula no 375, do STJ. Enfatizam que a medida constritiva imposta compromete direito fundamental de propriedade e moradia, agravado pelo fato de serem pessoas idosas. Destacam também que o não conhecimento da manifestação apresentada violou os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, consagrados nos arts. 188 e 277, do CPC. Liminarmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, argumentando o risco de dano grave e de difícil reparação, ante a iminente ameaça de expropriação patrimonial sem justo motivo. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar as decisões agravadas, reconhecendo-se o erro material na qualificação societária, a validade da manifestação defensiva apresentada com base na fungibilidade e instrumentalidade das formas, a nulidade da intimação realizada, bem como a inexistência de fraude à execução na aquisição do imóvel, afastando-se qualquer presunção de má-fé em seu desfavor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo, quais sejam, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o perigo concreto na demora, com fatos ou indícios reais de que se esteja diante de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação. A mera formulação de pedido liminar, sem comprovação do necessário substrato fático, não é suficiente para justificar a medida pretendida, pois a urgência não pode ser abstratamente presumida. De mais a mais, quanto à probabilidade do direito invocado, cumpre esclarecer que o art. 674, do CPC, prevê que o terceiro estranho à execução, atingido por constrição judicial sobre bem de sua propriedade ou posse, deve defender-se por meio de embargos de terceiro. Essa exigência é reforçada pelo art. 792, §4o, do CPC, que determina a intimação do adquirente para, querendo, opor referidos embargos antes de eventual declaração de fraude à execução. Nessa conjuntura, a utilização de mera petição incidental nos autos, em vez dos embargos de terceiro, consubstancia via processual inadequada, insuscetível de convalidação pelos princípios invocados. Isso porque, trata-se de hipótese de erro grosseiro na escolha do meio de impugnação, o que afasta a aplicação da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Logo, numa análise prelibatória, a decisão agravada alinha-se à literalidade da lei processual e ao entendimento pacífico dos tribunais, inexistindo fumus boni iuris apto a amparar o deferimento da liminar pretendida. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator